Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-85.2020.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500030-85.2020.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante MARCOS
SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas nos termos do voto, deferido o regime
aberto pela detração, mantida, no mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-85.2020.8.26.0607 -Voto no 26.801
2
Apelação Criminal no 1500030-85.2020.8.26.0607
Comarca: Tabapuã
Apelante: Marcos Santos Pereira
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.801 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da Vara Única da Comarca de Tabapuã, Marcos Santos Pereira
foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
a 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no
piso, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 149/159).
Inconformado, Marcos apelou em busca da
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Pede, ainda, a
redução das penas, a mitigação do regime prisional e o cancelamento
da pena de multa, prevista na Lei de Drogas, por não ter condição de
pagá-la (fls. 206/210).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 14 de janeiro
de 2020, às 03h00, na Rua Francisco Pimenta, Município de Novais,
Comarca de Tabapuã, Marcos Santos Pereira trazia consigo, para fins
de tráfico, 47 porções de “crack”, pesando 13,4g, e 13 porções de
maconha, pesando 15,8g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$.75,00
em dinheiro.
A materialidade delitiva restou comprovada no
auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar e exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-85.2020.8.26.0607 -Voto no 26.801
3
químico-toxicológico (fls. 14/15, 32/33 e 74/76).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, Marcos negou a traficância,
sustentando ter adquirido apenas uma “paranga de maconha” para
consumo pessoal, quando foi abordado pelos agentes públicos enquanto
conduzia seu veículo. Negou a propriedade do “crack” (fl. 10 e mídia).
Em audiência, o réu confessou a traficância,
dizendo que parte da droga foi adquirida para consumo pessoal e o
restante seria vendido para pagar o aluguel, alegando que seria a
primeira vez que as venderia (mídia).
Na
delegacia,
os
policiais
militares
Daniel
Beatrice e Eduardo Felipe Pereira relataram estar em patrulhamento de
rotina, quando o réu avistou a viatura e tentou fugir, mas foi perseguido
e preso. Afirmaram ter encontrado no interior do veículo diversas
porções de “crack” e maconha, que o réu admitiu ter adquirido para
consumo pessoal. Disseram que há algum tempo receberam a
informação de que o réu traficava drogas em seu veículo (fls. 07/08).
Em
audiência,
os
agentes
confirmaram
a
apreensão das drogas com o réu e afirmaram ter recebido diversas
informações de que ele traficava drogas (mídia).
As
declarações
coerentes
e
harmônicas
prestadas pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um
crime de tal gravidade a um inocente.
Além disso, as denúncias de que o réu traficava
drogas, relatadas pelos policiais militares, se confirmaram com a
confissão judicial de que ele iria vender algumas porções para pagar o
aluguel.
Da mesma forma, ainda que se possa considerar
que Marcos fosse usuário de drogas, como afirmou a defesa, isso não o
impedia de realizar o tráfico ilícito, o que não é incomum nesse meio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-85.2020.8.26.0607 -Voto no 26.801
4
sendo inviável a pretendida desclassificação.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um
quinto acima do mínimo legal, pela quantidade e poder viciante do
“crack”, o que não justificava o rigor adotado, pois foram apreendidas
somente 13,4 gramas desta droga, devendo ser afastado o referido
aumento.
Na etapa seguinte, reduzidas as penas e
ausentes causas agravantes, a atenuante da confissão, que agora se
reconhece, pois foi um dos fundamentos de sua condenação, não pode
influir no cálculo, a teor da súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, foi negada a redução das penas
por haver diversas denúncias anônimas de que o réu traficava drogas.
Entretanto,
por
ser
primário,
de
bons
antecedentes e o conjunto probatório em exame não revelar
habitualidade ou profissionalismo do réu no comércio ilegal, observada
a apreensão de apenas 29,2 gramas de drogas, reduzo as penas de dois
terços.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 01 ano e
08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso, devendo ser deferido o
regime aberto para o cumprimento do restante da pena carcerária,
observada a detração de 02 meses e 04 dias de prisão preventiva (fl. 179).
Por fim, indefiro o pedido de cancelamento da
pena de multa, devendo a impossibilidade de pagá-la ser analisada pelo
Juízo da Execução, oportunamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas nos termos do voto,
deferido o regime aberto pela detração, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator